Tribunal: TJBA
Processo: 0501393-84.2019.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501393-84.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOCIVALDO DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DEFESA NEGA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE.
PLEITO PARA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SESSÃO PLENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Nas razões recursais (ID 45289408), em preliminar, o recorrente argui a nulidade da realização de audiência de instrução por videoconferência. No mérito, pugna pela reforma da Sentença de Pronúncia, em face da inexistência de indícios mínimos a respeito da autoria delitiva. Subsidiariamente, clama pela exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, CP).

2-
I
mporta consignar que a audiência por videoconferência passou a ser regulamentada pela Resolução nº 329, do Conselho Nacional de Justiça, de 30/07/2020, diante do surto pandêmico do COVID 19, cujos efeitos excepcionais implicaram a necessidade de adaptação de quase todos os segmentos da sociedade e a busca por alternativas que garantissem a continuidade de suas atividades.

3-
O
art. 217 do CPP prevê a possibilidade de realização de audiência de instrução por videoconferência, “Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido”.
Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus de nº 590.140-MG, ressaltou a importância de se observar os parâmetros estabelecidos pela Resolução
nº
329
/2020, do CNJ.

4-
Compulsando os fólios, verifica-se que deve ser mantida a decisão de pronúncia proferida pelo Magistrado
a quo,
pois

a decisão está devidamente fundamentada na presença de indícios de materialidade e de autoria do acusado quanto ao crime capitulado no
artigo 121, §2º, II e IV, CP.

5-Impende destacar, que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza.

6-Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à autoria, nesta fase, deve-se privilegiar o princípio do
in dubio pro societate
de tal forma que a pronúncia é medida que se impõe.

7-
Subsidiariamente, clama
a Defesa
pela exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, CP).

8-
N
o procedimento especial do júri, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, de forma a não subtrair a competência do juiz natural da causa – o Conselho de Sentença – para apreciá-las.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

0501393-84.2019.8.05.0271
,
em que figura como recorrente
JOCIVALDO DOS SANTOS BARRETO

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.